Tribunal: CARF
Processo: 11516.720521/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique lançamento de tributo ou diferença de tributo a pagar. Nos casos de lançamento de ofício é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

JUROS DE MORA. SELIC. MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA SUMULADA.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, incidindo, inclusive, sobre a obrigação principal decorrente de penalidade pecuniária. Aplicação da Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720521/2015-88
ACÓRDÃO
2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGEYRINHO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como
suporte fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa
competente, que implique lançamento de tributo ou diferença de tributo a
pagar. Nos casos de lançamento de ofício é exigível a multa de ofício por
expressa determinação legal.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
2

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

JUROS DE MORA. SELIC. MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA SUMULADA.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais, incidindo, inclusive, sobre a obrigação principal decorrente
de penalidade pecuniária. Aplicação da Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para cancelar o lançamento da
contribuição ao SENAR objeto do DEBCAD no 51.058.513-2.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 874/897, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 860/870, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
3
Seguridade Social, relativas ao FUNRURAL, SAT/RAT, e ao SENAR, devidas por produtores rurais
pessoas físicas, cujo recolhimento estava a cargo da RECORRENTE, por sub-rogação, em razão da
aquisição de produtos rurais, conforme descrito no auto de infração de fls. 02/27, DEBCADs n°
51.058.512-4 e no 51.058.513-2, lavrados em 30/06/2015, referentes ao período de 01/2012 a
12/2013, com ciência da RECORRENTE em 03/07/2015, conforme conforma assinatura nos
próprios autos de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 698.508,35 (FUNRARAL + SAT) e de R$ 66.524,61 (SENAR), já acrescido de
juros de mora e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 725/729), ao analisar a documentação
apresentada pelo contribuinte acerca da aquisição de produtos rurais, a fiscalização constatou
que:
(...) o sujeito passivo declarou em GFIP somente parte daqueles valores, pois
quando devidamente declarados em GFIP gera as contribuições devidas à
seguridade social relativas as sub-rogações que lhes são atribuídas em função de
sua transação comercial com produtores rurais pessoas físicas, conforme
demonstra a planilha intitulada "Rural Declarado em GFIP", que foi confeccionada
para demonstrar mensalmente a movimentação dos produtos rurais na empresa,
do montante adquirido, o valor que foi declarado em GFIP e, consequentemente
o saldo que agora é lançado através dos competente auto de infração já
mencionado anteriormente.
A planilha intitulada “Rural Declarado em GFIP” encontra-se acostada à fl. 696.
A autoridade fiscal afirmou ainda que “a apuração do crédito tributário, se deu
sobre as notas fiscais de entrada extraídas do livro razão, emitidas pelo sujeito passivo, visto que
nas notas de produtor, não registra os valores relativos ao produto adquirido, nestas notas estão
registrados somente o peso aproximado do produto, motivo pela qual usamos as notas de entrada
emitidas pelo sujeito passivo”.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 740/761 em 04/08/2015. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A autuada apresentou, às fls. 740/761 defesa tempestiva, para os dois DEBCAD,
com as mesmas alegações:
Alega que a empresa atuante no ramo de fabricação de produtos do arroz traz
para os autos a inconstitucionalidade da contribuição destinada ao FUNRURAL
prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pelas Leis
no 8.540/92 e 9.528/97.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
4
Afirma que a norma que dá fundamento de validade à cobrança foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento de RE/RS no
596.177/11, submetido à sistemática da repercussão geral (CPC, art. 543-B) de
relatoria do Min. Ricardo Lewandowski. Portanto não há fundamento normativo
válido para a cobrança combatida.
Isso porque considerando que a fundamentação legal para a exação em questão
está prevista no art. 25, incisos I e II da Lei no 8.212/91e que estes foram
reconhecidos como inconstitucionais, a responsabilidade da empresa adquirente
da produção rural adquirida de pessoa física também desaparece. E como
consequencia lógica a contribuição para o SENAR não pode ser exigida.
Informa que a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal
Federal, se deu com base na ofensa ao art. 150, II da CF/88, em virtude da
exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador, bem
como na necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de
custeio para a seguridade social.
Cita ainda o RESP 1070441/2014 do Superior Tribunal de Justiça, que alterou seu
posicionamento anterior, passando a acolher a orientação jurisprudencial do STF
para reconhecer a inconstitucionalidade do FUNRURAL. Reforça que no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF há reiterados precedente
reconhecendo a inconstitucionalidade da execução.
No decorrer da impugnação, o sujeito passivo destaca que haveria a necessidade
de Lei Complementar para a instituição da contribuição para o FUNRURAL, em
cumprimento ao § 4o do artigo 195 da CF/88, uma vez que haveria a instituição de
nova fonte de custeio para a seguridade social não prevista no texto
constitucional.
Da Multa
A Impugnante considera a aplicação da multa no percentual de 75% impossível,
alegando caráter confiscatório, vedado pela Constituição Federal, em seu art.150,
inciso IV. Além disso, incorre em clara lesão ao princípio da capacidade
contributiva.
Portanto, é ilegal, inclusive sob o ponto de vista constitucional.
Afirma que para a configuração da multa na forma mais gravosa é necessário a
ocorrência dos pressupostos de falsificação, adulteração ou inserção de
elementos falsos ou utilização dolosa.
Entende que deve ser adotada a interpretação mais benéfica ao contribuinte,
devendo figurar no patamar de 20% sobre a diferença apurada.
Insurge-se ainda contra a exigência de multa e juros moratórios, aduzindo que são
uma segunda modalidade de sanção de conteúdo indenizatório. Assim a
persistirem os dois sobre as infrações caracteriza um bis in idem, legalmente
vedado.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
5
Requer ainda a intimação no escritório dos advogados da empresa e a concessão
de prazo para juntada de novos documentos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 860/870):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar
alegações de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou atos normativos.
PRODUTOR RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produção rural é obrigada a recolher a contribuição do
empregador rural pessoa física, por sub-rogação.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SENAR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO RURAL DE
PRODUTORES RURAIS.
O contribuinte que adquire produtos rurais de produtores rurais fica subrogado
no recolhimento das contribuições sociais devidas por estes ao TERCEIRO - SENAR.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA. JUROS.
As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pela Receita Federal do Brasil,
estão sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais definidos pela legislação.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo à autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
COMUNICAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo
próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
6
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 27/06/2016,
conforme AR de fl. 872, apresentou o recurso voluntário de fls. 874/897 em 20/07/2016.
Em suas razões, a RECORRENTE volta a afirmar que o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar o Recurso Extraordinário n° 596177, declarou inconstitucional o art. 25 da Lei 8.212/1991.
Assim, entende que é inconstitucional a cobrança do FUNRURAL. Assim, reiterou os argumentos
da Impugnação, conforme os seguintes tópicos:
i)
Da inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias lançadas,
conforme decisão proferida pelo STF no RE 596177 (FUNRURAL);
ii)
Da consequente impossibilidade de exigência do SENAR, por ter o mesmo
fundamento para a constituição da base de cálculo do FUNRURAL, o qual
seria inconstitucional;
iii)
Do caráter confiscatório da multa, além de não ter ocorrido os necessários
pressupostos para a sua aplicação mais gravosa (falsificação, adulteração ou
inserção de elementos falsos ou utilização dolosa), razão pela qual, deve
apenas incidir a multa de mora de 20%; e
iv)
Impossibilidade de aplicação da multa sobre os juros (sic).
Por fim, voltou a requerer a intimação em nome dos procuradores.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Das Alegações Acerca do Lançamento da Contribuição para o FUNRURAL
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre a contribuição ao
FUNRURAL incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produtos do
empregador rural pessoa física, prevista nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/91.
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 596177, o STF teria declarado a inconstitucionalidade das contribuições do
produtor rural pessoa física empregador incidentes sobre a comercialização de sua produção rural.
No entanto, mediante referido julgamento, o STF declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que previa o recolhimento da contribuição
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
7
acima referida, pois esta lei foi anterior à Emenda Constitucional 20/1998 (responsável por alterar
a base de cálculo para fins de incidência da referida contribuição).
É que antes da EC 20/1998, as contribuições sociais do empregador somente
poderiam incidir sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o advento da referida
emenda, surgiu a possibilidade de utilizar a receita como base de cálculo das contribuições sociais
do empregador.
Ao apreciar o RE 596177, que teve a repercussão geral reconhecida (tem 202)
conforme art. 543-B do antigo CPC, o então Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, consignou
que o RE 363852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, tratava da mesma questão e foi
discutido no Plenário do STF. Neste sentido, adotou como fundamentos a decisão já manifestada
no mencionado RE 363852/MG.
Assim, válido transcrever trechos do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio
quando do julgamento do RE 363852/MG:
"(...) Forçoso é concluir que, no caso de produtor rural, embora pessoa natural,
que tenha empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor
da folha de salários. É de ressaltar que a Lei no 8212/91 define empresa como a
firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana
ou rural, com fins lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o
produtor rural, pessoa natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a
contribuição sobre a folha de salários e, de outro, a COFINS, não havendo lugar
para ter-se novo ônus, relativamente ao financiamento da seguridade social, isso
a partir de valor alusivo à venda de bovinos. Cumpre ter presente, até mesmo, a
regra do inciso II do artigo 150 da Constituição Federal, no que veda instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente. De acordo com o artigo 195, § 8o, do Diploma Maior, se o produtor
não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da
contribuição - a folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da
comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará
obrigado não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também,
levando em conta o faturamento, da contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o
valor comercializado - no artigo 25 da Lei no 8.212/91. Assim, não fosse suficiente
a duplicidade, considerado o faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia.
"(...)não há como deixar de assentar que a nova fonte deveria estar estabelecida
em lei complementar."
"Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural " de empregadores, pessoas naturais,
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
8
fornecedores de bovinos para abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25 ,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no
9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98,
venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial, invertidos os
ônus da sucumbência."
Após a EC 20/98, foi editada a Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao caput
do art. 25 da Lei no 8.212/91. Ou seja, a referida Lei no 10.256/2001 foi editada quando já estava
em vigor a nova redação do art. 195, I, da Constituição, dada pela EC 20/98, que passou a prever
nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos empregadores.
Sendo assim, é evidente que o RE 363852/MG dispõe somente acerca do art. 25 da
Lei no 8.212/91 com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.540/92 (atualizada até a Lei no
9.528/97), ao passo que o presente lançamento se refere a fatos geradores ocorridos em 2012 e
2013, posteriores, portanto, à Lei no 10.256/2001, que deu nova redação ao art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91.
Tanto é que, quando da apreciação de embargos de declaração opostos no RE
596177/RS, o STF reconheceu que não houve o exame da matéria sob o enfoque da exigência do
tributo com fundamento na Lei no 10.256/2001:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO
NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER EXCLUÍDO DA EMENTA DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MATÉRIA QUE NÃO FOI
ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM DECISÃO QUE CITA EXPRESSAMENTE O
DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado,
exclui-se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude
da exigência de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador”(fl.
260).
II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256/2001 não foi
analisada nem teve repercussão geral reconhecida.
III – Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica
expressamente os dispositivos considerados inconstitucionais.
IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sendo assim, a decisão proferida pelo STF no RE 363.852/MG e no RE 596177/RS
não é aplicável ao presente caso, que é totalmente englobado pela Lei no 10.256/2001.
Para evitar confusão do contribuinte, importante destacar que, caso o presente
lançamento se referisse a fatos anteriores à Lei no 10.256/2001, é evidente que o RE 363.852/MG
seria aplicável ao caso. No entanto, os fatos geradores ocorridos 2012 e 2013 já estavam
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
9
totalmente acobertados pela Lei no 10.256/2001, o que afasta o caso concreto do alcance da
decisão proferida no RE 363.852/MG.
Neste sentido, necessário trazer nos autos a informação de que o STF realizou o
julgamento de mérito do RE 718.874, que tinha por objeto tema com repercussão geral acerca da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001.
Em 30/03/2017, o Plenário do STF decidiu o seguinte:
“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu
do recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson
Fachin (Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de
Mello, que negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria,
acompanhando proposta da Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou
a seguinte tese: "É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção", vencido o Ministro
Marco Aurélio, que não se pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o
Ministro Alexandre de Moraes”
Assim, por meio da apreciação pela Corte Suprema do RE 718.874, restou decidido
ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei no
10.256/2001.
Sobre o tema, transcreve-se o teor da Súmula CARF no 150:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Ademais, importante esclarecer à RECORRENTE que, não tendo sido declarada a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal que fundamentou o presente lançamento, não
se pode cogitar a ilegalidade/inconstitucionalidade deste, haja vista que corretamente
enquadrado nas normas em vigor. Sendo assim, não se pode cogitar seja afastada a aplicação
dessas normas, pois gozam de presunção de constitucionalidade.
Portanto, com relação às inconstitucionalidades apontadas pela RECORRENTE, esta
é matéria estranha a competência deste órgão julgador administrativo, conforme Súmula no 02 do
CARF, a conferir:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
10
Portanto, entendo que não devem prosperar as alegações de inconstitucionalidade
dos dispositivos que tratam das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física
empregador, haja vista que: (i) o presente lançamento é posterior à Lei no 10.256/2001 (que não
foi objeto de análise pelo STF no RE 363.852/MG ou no RE 596177/RS); e (ii) não é competência do
CARF se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.

Do Lançamento da Contribuição ao SENAR
Por outro lado, entendo não merecer prosperar o lançamento da contribuição ao
SENAR.
Sobre o tema, o RECORRENTE apenas afirma que, a despeito da contribuição ao
SENAR não ter sido objeto da declaração de inconstitucionalidade, a exação não poderia ser
cobrada “como consequência lógica da declaração de inconstitucionalidade do art. 25, Lei
8.212/19” (fl. 883).
Conforme exposto, a questão acerca da aplicação do precedente ao caso concreto
do STF encontra-se superada, nos termos do tópico acima. Em suas razões de defesa, com base no
precedente do STF, o contribuinte se insurge contra todos os aspectos que envolvem a cobrança
do tributo, inclusive aqueles pertinentes à substituição tributária por sub-rogação.
Tanto é que o acórdão recorrido dispõe o seguinte ao apreciar os argumentos
acerca do lançamento da contribuição ao SENAR:
O lançamento da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural – SENAR está prevista na Lei no 9.528/97, com redação dada pela Lei
10.256/01:
Art. 6o. A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, é de zero vírgula dois por cento, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural.”(Redação dada pela Lei 10.256, de 09/07/2001)”.
No caso em questão, a autuada é adquirente da produção rural de produtores
rurais pessoas físicas, sendo, nesta qualidade, a responsável pelo recolhimento
das contribuições devidas, na condição de sub-rogada nas obrigações do
produtor, conforme dispõe o artigo 30, incisos III e IV da Lei 8.212/91, antes
transcrito.
Desta feita, sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
por meio do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
11
SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Portanto, conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN. Este obstáculo apenas foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
O tema não é novo neste CARF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022, da 2a Turma da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
12
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Tendo em vista que o caso concreto se refere ao período de 2012 e 2013, anterior,
portanto, à Lei no 13.606/2018, entendo por cancelar o lançamento da contribuição ao SENAR
objeto do DEBCAD no 51.058.513-2.

Da multa
Neste tópico, a RECORRENTE questiona a constitucionalidade da multa aplicada por
possuir valor exorbitante e confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a
pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que, conforme exposto, essa matéria é estranha à esfera de competência
desse colegiado, nos termos do seguinte enunciado de Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Portanto, não cabe ao CARF se manifestar acerca das supostas
inconstitucionalidades alegadas pela RECORRENTE. Sendo assim, deixo de apreciar todas as
alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.
A multa de ofício de 75% está devidamente respaldada no art. 35-A da Lei no
8.212/91 c/c o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.698 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720521/2015-88
13
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique o
lançamento de tributo ou de diferença de tributo a pagar.
Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, onde resultou
comprovada a insuficiência do recolhimento da contribuição previdenciária, é exigível a multa de
ofício por expressa determinação legal.
Por fim, a multa de ofício de 75% ora aplicada difere da multa de mora de 20%
prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96, pois esta pressupõe o mero atraso no adimplemento da
obrigação tributária, sem a necessidade de lançamento de ofício por parte do Fisco, situação que
ocorreu no caso concreto.
Assim, não cabe razão à RECORRENTE.

Impossibilidade da Aplicação de Juros Sobre a Multa
Por fim, a despeito do RECORRENTE questionar a incidência de “multa sobre juros”,
entendo que sua insurgência diz respeito à aplicação de “juros sobre a multa”, eis que a multa
aplicada efetivamente incidiu sobre o crédito tributário principal lançado.
Quanto a alegação de ser indevida a incidência de multa sobre os juros moratórios,
transcreve-se o teor da Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na parte conhecida, no mérito, voto por DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para cancelar o lançamento da contribuição ao SENAR objeto
do DEBCAD no 51.058.513-2, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 913
DF CARF MF
Original